Tribunal: TJPA
Processo: 0819263-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819263-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: VANILDO ALVINO DE BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0819263-18.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0804601-74.2023.8.14.0024

IMPETRANTE: DR. EDSON JESUS DA SILVA – OAB/PA 25.642

PACIENTE: VANILDO ALVINO DE BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM HCS DE IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DEFERIDA. UNANIMIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0819263-18.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0804601-74.2023.8.14.0024

IMPETRANTE: DR. EDSON JESUS DA SILVA – OAB/PA 25.642

PACIENTE: VANILDO ALVINO DE BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VANILDO ALVINO DE BARROS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

De acordo com a impetração, trata-se do Inquérito Policial em desfavor do paciente, tendo contra si medida preventiva decretada em 05/09/2023, tendo sido expedido mandado de prisão, por possível violação do artigo 121, § 2º, I e IV; artigo 347, parágrafo único e artigo 288 todos do Código Penal Brasileiro.

Alega ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, o qual baseou-se na gravidade abstrata do delito.

Argumenta ausência de contemporaneidade na decisão que manteve a segregação, visto que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, filhos menores que dependem de seu sustento, não fazendo parte de organizações criminosas, nem utilizando o crime como meio de profissão.

Argumenta que devido a semelhança fático-processual, pugna pela extensão do benefício ao coacto, eis que foi concedido aos corréus Zebedeu Mendes do Nascimento e Ivan das Graças Silva na mesma Ação Penal a revogação da custódia.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar para revogar a medida segregativa e/ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a confirmação da ordem.

Por fim, pugna pela concessão de liminar para revogar a custódia com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com uso de monitoração eletrônica ou fiança e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 19/12/2023 por meio do Ofício nº 97/2023-GB (Id 17538222).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque lastreada unicamente na gravidade em abstrato do crime e conjecturas em desfavor do réu, desconsiderando os bons predicados do paciente.

Ademais, alega a igualdade de circunstâncias do coacto com outro corréu que obteve o direito de responder em liberdade.

No habeas corpus de nº 0814163-82.2023.8.14.0000, de minha relatoria, impetrado em benefício de
I
VAN DAS GRAÇAS SILVA, a ordem fora concedida, à unanimidade, devido à ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, cujo Acórdão ID 17125154 restou assim ementado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EVIDENCIADO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. Prisão cautelar não atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.2.

A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

O artigo 580, do Código de Processo Penal, permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que idênticas as situações fático-processuais e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

Assim, analisando-se os argumentos contidos na exordial e documentos, concluo, de fato, pela ocorrência de similitude fático-processual também em relação ao ora
demandante
.

Com efeito, observa-se que, assim como o corréu Ivan das Graças Silva, o decreto preventivo não trouxe fundamentação concreta em relação ao ora demandante, ou seja, não demonstrou de que forma a liberdade deste cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ainda mais em se tratando de réu primário, sem antecedentes criminais e com residência fixa.

Diante desse contexto, a manutenção da segregação cautelar igualmente caracteriza constrangimento ilegal, porquanto evidenciada situação fático-processual idêntica entre os habeas corpus indicados, o que autoriza a concessão do mandamus.

A propósito, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – DO PLEITO PELA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO – ART. 580 DO CPP – MESMA CONDIÇÃO PROCESSUAL DO CORRÉU AGRACIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1 – DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO: Em que pese a impetrante pleiteie a extensão de benefício da ordem concedida ao corréu Marcione de Sousa Santos, proferido nos autos n. 0806715-97.2019.8.14.0000, entendo, que em verdade não caberia, haja vista que, analisando-se o Acórdão proferido no referido processo, vislumbra-se que a concessão da ordem ocorrera em relação ao corréu Marcione ante as condições pessoais e situações peculiares a este, ou seja, por motivos de ordem subjetiva, destarte, não seria aplicada ao caso à extensão de benefício, ex vi do art. 580, do CPP.

Todavia, no dia 07/10/2019, fora julgado, sob minha relatoria, o Habeas Corpus n. 0807608-88.2019.8.14.0000, em relação ao paciente ANDRÉ LUÍS TONETA CATUXO, relativo ao mesmo processo origem – 0006442-31.2019.8.14.0040, tendo sido concedida a ordem, à unanimidade de votos, na Seção de Direito Penal, por motivos de cunho objetivo, qual seja, a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, logo, em relação a tal julgamento, cabe a extensão do benefício ao paciente do presente writ e aos demais corréus, sobretudo, em razão de a prisão preventiva de todos os réus do processo de origem terem sido decretadas na mesma decisão, destarte, aplicando-se perfeitamente o disposto no art. 580, do CPP.

Destarte, em atenção ao art. 580, do CPP, não se verificando quaisquer circunstâncias de caráter pessoal para concessão daquela ordem, mas sim objetiva (ausência de fundamentação concreta), entende-se que o paciente faz jus à extensão do benefício, por possuir condição processual idêntica ao do corréu ANDRÉ LUÍS TONETA CATUXO. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, deve ser a presente ordem concedida, estendendo-se o benefício da soltura concedido ao paciente, com aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP: a) comparecimento mensal em Juízo todo primeiro dia útil para informar e justificar atividades; b) proibição de contato com qualquer testemunha ou informante ou, ainda, qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente; c) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; d) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

2 – ORDEM CONHECIDA e CONCEDIDA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808008-05.2019.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/10/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 90 E 95, DA LEI Nº 8.666/93, C/C 71, 288 e 299, DO CP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM HCS DE IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL AOS CORRÉUS LINDOMAR MIRANDA DOS SANTOS, ODAIR JOSÉ MORAES VIANA E EVANOEL ALMEIDA DE ARAÚJO, QUE TIVERAM SUAS PREVENTIVAS REVOGADAS POR FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DEFERIDA. UNANIMIDADE.

1. O artigo 580, do CPP, permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que idênticas às situações fático-processuais e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014";

2. Defere-se a extensão do benefício em favor do paciente, que se encontra em situação idêntica a dos demais pacientes beneficiados em outros mandamus, nos quais evidenciaram a extrapolação de prazo;

3. Extensão concedida. Medida liminar confirmada. Unanimidade.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803155-16.2020.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/05/2020)

Ante o exposto e corroborando o entendimento do Órgão Ministerial, concedo a extensão do benefício em favor do paciente VANILDO ALVINO DE BARROS, brasileiro, união estável, agricultor, inscrito no CPF, Nº 704.623.372-19, atualmente com endereço localizado na vicinal sem terras, km 05, chácaras, Bairro zona rural, CEP: 68198-000, Trairão, Estado do Pará, para revogar a medida preventiva em desfavor do mesmo, expedindo-se o alvará de soltura o qual deverá ser assinado pelo juízo de origem, incluindo-se os dados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo a quo julgar necessárias.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 15/03/2024